Tribunal: TJDFT
Processo: 0000155-26.2013.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-12

Ementa:
Vistos e etc. Trata-se de apelação cível interposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS em face de sentença que, diante da remissão do crédito tributário resultante da diferença de ICMS não recolhido na vigência de Termo de Acordo de Regime Especial - TARE concedida pelo Convênio ICMS no. 86/2011 do CONFAZ e homologado pela Lei Distrital no. 4.732/2011, julgou extinto o Cumprimento de Sentença na Ação Civil Pública n.o 2004.01.1.115305-8 (ID 9951052), por ausência de exigibilidade do título executivo judicial, na forma do artigo 267, inciso VI, do Código de Processo Civil. Irresignado, apela o Ministério Público do Distrito Federal e Territórios (ID 8984202). Em suas razões, alega, em síntese, que não há que se falar em perda superveniente do objeto da demanda e que a Lei Distrital n.o 4.732 é incompatível com os artigos 5o, inciso XXXVI e 155, §2o, inciso XII, letra “g”, da CF, bem como com a Lei Orgânica do DF e com o artigo 8o, inciso II, da Lei Complementar 24/1975. Aduz, ainda, que a remissão concedida é ineficaz, pois o TARE foi concedido sem observância do prévio convênio no CONFAZ, conforme preceitua a Lei Complementar supracitada, situação que não pode ser convalidada por realização de convênio posterior. Argumenta que a empresa LORIGRAF não pode beneficiar-se da suposta remissão do crédito tributário por não ter comprovado que continuou em funcionamento no Distrito Federal no momento da remissão e após a declaração de inconstitucionalidade do TARE no 109/2003. A Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo provimento do apelo ministerial ou, alternativamente, pela suspensão do processo até o julgamento definitivo do Recurso Extraordinário n.o 851421. Determinei a suspensão do feito, conforme decisão de ID 8984226. Na petição de ID 33482792, o apelado, diante do julgamento do RE no 851421 – DF (Tema 817) com repercussão geral e acórdão publicado em 14/03/2022, requer a aplicação da sistemática prevista no artigo 1.040, inciso I, do CPC e a consequente extinção do feito. A Procuradoria de Justiça manifestou-se na petição de ID 34823928, nos seguintes termos: Diante de recente decisão proferida pelo Colendo Supremo Tribunal Federal, nos autos do Recurso Extraordinário no 851421 – DF1, vem expor e requerer o que segue: O Supremo Tribunal Federal, nos autos do RE 851421 – DF, apreciando o tema 817 da repercussão geral, na relatoria do Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO, reconheceu a constitucionalidade da Lei distrital no 4.732/2011, com a redação dada pela Lei distrital no 4.969/2012, e fixou a seguinte tese: “É constitucional a lei estadual ou distrital que, com amparo em convênio do CONFAZ, conceda remissão de créditos de ICMS oriundos de benefícios fiscais anteriormente julgados inconstitucionais”. Houve a publicação do acórdão em 14/3/2022, transitado em julgado em 8/4/2022, conforme informações do site do Supremo Tribunal Federal. (...) Assim, forçoso reconhecer que a remissão concedida pela Lei 4.732/2011 materializa fato superveniente prejudicial à pretensão ministerial, fazendo desaparecer a obrigação de pagar o crédito de ICMS determinada na sentença. Diante do exposto, manifesta-se o Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, por esta Procuradoria de Justiça Cível, pela extinção do processo, com julgamento do mérito, bem como pelo arquivamento dos autos com baixa na distribuição. (grifei) É o relatório. Decido. Conforme disposto no artigo 998 do Código de Processo Civil, o recorrente detém a faculdade de desistir do recurso a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido, in verbis: Art. 998. O recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso. Do mesmo modo, o Regimento Interno do egrégio TJDFT autoriza que o relator homologue desistências, bem como acordos firmados entre as partes, in verbis: Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) VIII - homologar desistências e autocomposições das partes; No caso sob análise, o feito foi sobrestado para aguardar o julgamento do RE 851.421/DF – Tema 817, afetado para a uniformização do entendimento acerca da possibilidade de os Estados e o Distrito Federal, mediante consenso alcançado no CONFAZ, perdoar dívidas tributárias surgidas em decorrência do gozo de benefícios fiscais, sendo que, o Tribunal Pleno do STF, por unanimidade, negou provimento ao Recurso Extraordinário n.o 851.421/DF, reconheceu a constitucionalidade da Lei distrital no 4.732/2011 (redação dada pela Lei distrital no 4.969/2012) e fixou a tese, com efeitos retroativos, de que “é constitucional a lei estadual ou distrital que, com amparo em convênio do CONFAZ, conceda remissão de créditos de ICMS oriundos de benefícios fiscais anteriormente julgados inconstitucionais”. Diante de tais fatos, o apelante, Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, requereu o reconhecimento da perda superveniente do objeto recursal. Nessa circunstância, nos termos do artigo 998 do Código de Processo Civil e do artigo 87, inciso VIII, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, HOMOLOGO o pedido de desistência da apelação, para que produza seus legais e jurídicos efeitos e, em consequência, JULGO PREJUDICADO o recurso de apelação e, por conseguinte, prejudicado também o agravo interno interposto pelo apelado. Após o trânsito em julgado, baixem-se os autos à instância de origem. Publique-se. Intimem-se.